Tribunal: TJES
Processo: 5006037-81.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006037-81.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: MANOEL BARRETO DE BRITO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006037-81.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO:
MANOEL BARRETO DE BRITO

JUIZ SENTENCIANTE:

PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO CANCELADO. BANCO NÃO COMPROVOU A CONTRATAÇÃO PELO AUTOR. TELA SISTÊMICA INSUFICIENTE. BANCO NÃO COMPROVOU DEPÓSITO NA CONTA DO AUTOR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela antecipada c/c repetição de indébito c/c danos morais ajuizada por MANOEL BARRETO DE BRITO

em face do FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Em síntese, a parte autora narra que é pensionista do INSS e visualizou a existência de um cartão consignado realizado pela requerida (contrato nº 0056839171) em seu benefício previdenciário, sem a sua anuência/autorização, sofrendo descontos mensais de R$78,24 desde fevereiro de 2023. O autor alega que jamais realizou qualquer contrato junto à instituição.

Em sede de contestação, o requerido afirma que não ocorreu qualquer desconto na aposentadoria do autor em razão do empréstimo ter sido cancelado e que o contrato foi legítimo. Em vista disso, sustenta que inexistem danos morais e materiais no presente caso.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

3 – DISPOSITIVO

Ante o exposto, ACOLHO em parte, os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e:

a. DECLARO a nulidade do contrato de empréstimo entre MANOEL BARRETO DE BRITO e FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, devendo, portanto, ser cancelado contrato de empréstimo consignado, nº. 0056839171, no valor de R$ 2.623,26 (dois mil seiscentos e vinte e três reais e vinte e seis centavos), para pagamento em 84 (oitenta e quatro) prestações de R$ 78,24 (setenta e oito reais e vinte e quatro centavos),

b. DETERMINO ao FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO que se abstenha de promover cobranças relativas ao aludido contrato, por qualquer meio, especialmente mediante descontos nos proventos autorais e/ou inscrição do nome autoral nos cadastros restritivos ao crédito, tudo sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ato de descumprimento, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de majoração e/ou conversão em perdas e danos.

c. CONDENO FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO a pagar a MANOEL BARRETO DE BRITO o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária desde o arbitramento (súmula 362, STJ) e juros de mora contados da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, CC), ambos pelos índices da Corregedoria local;

Irresignado com a sentença proferida no ID n°5385417, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando que a tela é suficiente para comprovar a existência do contrato, assim, inexiste falha em sua prestação de serviço e o dever de indenizar. Requer, também, a compensação do valor depositado e a diminuição do valor da multa arbitrada. Subsidiariamente, pede a diminuição do quantum arbitrado em indenização de dano moral.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

A parte autora alega, em síntese, que a Instituição Financeira está promovendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário, em relação a um empréstimo consignado que afirma nunca ter contratado.

Lado outro, o recorrente sustenta a licitude e regularidade da contratação do empréstimo consignado.

No entanto, não há qualquer prova nos autos que sirva para comprovar a anuência do autor com o contrato. A recorrente juntou apenas telas sistêmicas que, sem outros documentos que corroborem as informações lá presentes, não são suficientes para provar a existência do contrato.

Não obstante, o pedido de compensação do valor
q
ue teria sido creditado na conta do autor não merece guarida, uma vez que não restou acostado nos autos o documento que comprove a TED, ou qualquer outro documento que comprove que o autor recebeu o valor referente ao contrato impugnado.

Quanto ao valor arbitrado em danos morais, entendo pela manutenção do
quantum
, visto que o valor arbitrado (R$3.000,00) não se revela exorbitante ou teratológico.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)